Tribunal: STF
Processo: Rcl 756
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-10
Data de publicação: 2008-04-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - DECISÃO CONCESSIVA DE ANTECIPAÇÃO  DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL EM FACE DO PODER PÚBLICO (LEI Nº 9.494/97, ART. 1º) - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 4/DF - POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONVERTIDA, POR EFEITO DO JULGAMENTO DA CAUSA, EM ATO REVESTIDO DE DEFINITIVIDADE - SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE, APTA A GERAR A EXTINÇÃO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO, EM FACE DA SUPERVENIENTE PERDA DE SEU OBJETO - PRECEDENTES - RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.